Tribunal: TJDFT
Processo: 0701365-23.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0701365-23.2021.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARCOS ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA, DELCILENE DA COSTA FERNANDES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Dê-se vista ao Ministério Público de primeiro grau para oferecimento das contrarrazões recursais a ambos os recursos, caso queira. Após a apresentação das contrarrazões recusais ou sem elas, esgotado o prazo, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para emissão de parecer. Após a realização das diligências, façam-me conclusos os autos para decisão de mérito. P.R.I BrasíliaDF, 7 de junho de 2022 12:59:58. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador